Tribunal: TJSP
Processo: 1014605-72.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DAS RÉS
- Ilegitimidade passiva - Todos os fornecedores que atuam na cadeia de consumo são responsáveis pela reparação integral dos danos causados ao consumidor – Preliminar afastada.
- Alegação de transações indevidas, sem o conhecimento do correntista – Responsabilidade objetiva – Rés que devem

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DAS RÉS
- Ilegitimidade passiva - Todos os fornecedores que atuam na cadeia de consumo são responsáveis pela reparação integral dos danos causados ao consumidor – Preliminar afastada.
- Alegação de transações indevidas, sem o conhecimento do correntista – Responsabilidade objetiva – Rés que devem restituir os valores debitados indevidamente da conta do autor e pagar indenização por danos morais – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
- Indenização por danos morais – Sentença que fixou o montante indenizatório em R$ 9.980,00 – Valor que se mostra adequado, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença mantida.

Recursos não providos.